Tribunal: TJMT
Processo: 0007303-42.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007303-42.2015.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 076.202.843-20 (RECORRIDO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

“(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M Janaína Rebucci Dezanetti, que na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOÃO GONÇALVES DE AZEVEDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez desde a data de apresentação do laudo pericial (12/07/2016) – id. 8109026 -
.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8361704 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
determinou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

De início, esclareço que, embora os autos tenham sido autuado como remessa necessária e recurso de apelação, não houve recurso de apelação interposto em face da sentença, conforme petição protocolada no id. 810929 em que o INSS informa que não será protocolado Apelação, razão pela qual resta apenas análise da remessa necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.101,06, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 16.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC
.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3o, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, No 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020